Tribunal: TJBA
Processo: 8017996-76.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017996-76.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: TEREZINHA MARIA DA P DE JESUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO FORNECIMENTO DE ENDEREÇO COMPLETO DO CONTRIBUINTE. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR A CITAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 321, § ÚNICO, CPC
. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Divergência no endereço da parte executada na petição inicial impossibilitando a efetivação da citação. Instado a emendar a inicial para fornecer o endereço correto e completo, a parte exequente manteve-se silente, impossibilitando a acarretando no indeferimento da petição inicial. Inteligência do art. 321, § único do CPC.

2. Apelação a que se
nega
provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
8017996-76.2022.8.05.0004
, em que é apelante o
MUNIC
Í
PIO DE
ALAGOINHAS
e em que é apelada
TEREZINHA MARIA DA P DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso da exequente, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça